Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704258-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Claudia Andrea Cabrera Agravado: Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Andrea Cabrera contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0751633-97.2024.8.07.0001, assim redigida: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 218837215, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 221615363, na qual a autora solicitou mais 10 dias de prazo, o que lhe foi deferido (ID: 222397816). Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou nem requereu, conforme se vê da certidão lavrada no ID: 224203638, quedando inerte. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício gracioso, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DISCORDANTES VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. 07016971420218070000, Acórdão n. 1369599, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68570945), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que recebe apenas benefício previdenciário decorrente de aposentadoria do Instituto Nacional de Seguro Social, e que, recentemente, foi surpreendida com a realização de descontos indevidos no montante mensal recebido. Sustenta que os aludidos valores recebidos mensalmente são destinados às despesas necessárias à subsistência familiar. Verbera que a situação de hipossuficiência está demonstrada nos documentos anexados aos autos. Assim, conclui que deve ser concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente está aposentada, sendo certo que recebe, do Instituto Nacional de Seguro Social, proventos brutos no montante de R$ 2.242,16 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 68570950. É perceptível, ainda, que constam diversos descontos no aludido contracheque relativos a supostos negócios jurídicos de mútuo celebrados e que comprometem a renda mensal aludida. Ademais, os extratos bancários acostados aos autos demonstram que a recorrente utiliza o benefício previdenciário para prover o próprio sustento (Id. 68570948). Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência alegada. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido à agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator